Tribunal: TJMT
Processo: 1021883-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Ação Rescisória n. 1021883-08.2020.8.11.0000
VISTOS...
Não conheço do pedido liminar formulado pelo requerido, que objetiva a revogação e/ou suspensão da decisão que deferiu a tutela provisória em Id. 66743453, visto que a contestação não é meio próprio para tal fim, mostrando-se inoportuno e impróprio o referido pleito que, sequer, merece conhecimento, sendo que eventual pretensão do requerido deverá ser apresentada por via própria.
Isto posto, determino a intimação da parte autora para apresentação da impugnação à contestação no prazo legal, bem como da parte requerida para comprovação dos preenchimentos dos pressupostos autorizadores para a concessão do pedido de assistência judiciária gratuita, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento (art. 99, § 2o, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator